Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Manutenção do benefício. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de alimentos, parcialmente procedente o pedido de partilha de bens e improcedente o pedido reconvencional de partilha de verbas trabalhistas, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça deferida na própria sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido ao recorrido.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça foi deferida conforme os comprovantes anexados aos autos, e seu afastamento depende da comprovação, pela apelante, da mudança da situação econômica do beneficiário.
4. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O parágrafo 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte adversa demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.
5. Ausentes provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte, impossibilita-se a reforma da sentença quanto à gratuidade judiciária deferida pelo juiz a quo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0703759-89.2024.8.07.0010, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025; TJDFT, APC no 07157129320198070020, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/8/2021.